Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-23.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por PAULO SERGIO FREITAS CASTELLO BRANCO em face à sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com julgamento do mérito. O recorrente deixou de realizar o preparo no ato da interposição do recurso. Intimado a regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, o apelante solicitou prorrogação do prazo de 10 (dez) dias para cumprimento do despacho, o que foi indeferido (ID 50720337, 51043440, 51104814). Decorrido o prazo legal, o apelante não regularizou o preparo (ID 51384863). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). No caso, embora o apelante tenha afirmado em suas razões recursais que litiga sob a gratuidade de justiça, não consta dos autos o pedido do benefício nem a sua concessão (ID 50031673). Pelo contrário, verifica-se que houve o pagamento das custas iniciais pelo recorrente (ID 50030976). O art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008